Tribunal: TJSP
Processo: 1033928-06.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação ("ITCMD") – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Possibilidade de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação ("ITCMD") – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Possibilidade de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) - Sentença mantida – Recurso improvido.